Tribunal: TJMT
Processo: 0002927-78.2019.8.11.0037
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002927-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DI DOMENICO - CPF: 026.488.501-55 (VÍTIMA), MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 051.915.221-25 (APELANTE), DOUGLAS DI DOMENICO - CPF: 026.488.501-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTS. 147,
CAPUT
, 329, C/C 129,
CAPUT
, E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME DE DESACATO PELO DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – CRIMES AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, resta comprovado que na resistência o apelante tinha o objetivo de desvencilhar da prisão eminente, enquanto no desacato, buscava ofender os policiais, portanto, o crime de desacato não foi um meio de execução para o crime de resistência, posto que tratando-se de crimes autônomos e independentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Aparecido dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática dos crimes descrito nos arts. 147,
caput
, 329, c/c 129,
caput
, e 331, todos do Código Penal, a pena 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. (Sentença - Id. 91375985).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência. (Id. 93555981)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau (Id. 93555983), assim como o Assistente de Acusação (Id. 93555981)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 97955496)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Ameaça, resistência, lesão corporal e desacato –
Inconformismo da defesa
–
absorção do crime de desacato pelo de resistência
–
inviabilidade
– ações que, embora praticadas na mesma situação, decorrem de desígnios autônomos – manutenção da condenação pelos dois crimes -
PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcelo Aparecido dos Santos
, como incurso nas sanções do arts. 147,
caput
, 329, c/c 129,
caput
, e 331, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 93554099)

“
FATOS DELITUOSOS:

1o FATO:

Entre o dia 16 de abril de 2019 e o dia 03 de maio de 2019, por volta das 00h09min, na Avenida Cuiabá, n.o 565, Bairro Centro, na Padaria “Center Pies", nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MARCELO APARECIDO DOS SANTOS
ameaçou, por palavras e gestos, a vítima DOUGLAS DI DOMENICO, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Nas ocasiões, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento Center Paes, da vítima Douglas Di Domenico, e afirmou, em mais de uma oportunidade, que iria matá-lo, dizendo: “vem aqui fora doido", “se prepara que eu vou te matar" e “vou vender tudo que tenho e vou te matar", sendo que na madrugada do dia 03/05/2019 MARCELO arremessou um pedaço de concreto na porta do local, danificando-a (fls. 26/28-IP), o que também o deixou temeroso e fez com que acionasse a polícia.

2o FATO:

No dia 03 de maio de 2019, por Volta das 10h20min, na Avenida Cuiabá n.o 2742, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MARCELO APARECIDO DOS SANTOS
desacatou os funcionários públicos DEJAIR SALES GONCALVES e RAFAEL TRAMARIN, no exercício de suas funções e, ainda,
opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência aos referidos policiais civis, tendo DEJAIR restado lesionado, consoante auto de exame de corpo de delito que segue em anexo.

Na oportunidade, após a polícia civil ser acionada por conta dos fatos narrados acima, primeiramente verificaram que MARCELO estava monitorado por tornozeleira eletrônica e descumprimento regras da mesma. Em seguida, diligenciaram até a residência de MARCELO, porém este alterado foi em direção aos agentes desacatando os mesmos, com dizeres: "desgraçados". “pau no cú”, “filhos da puta” e várias outras palavras de baixo calão.

Ato continuo, o denunciado se recusou a conversar com os agentes e acompanhá-los até a delegacia, momento em que se apossou de um pedaço de madeira (“caibro”) e começou a ameaçar a equipe policial, dizendo que “racharia a cabeça dos mesmos”, sendo necessário pedido de reforço de mais policiais, que utilizaram de forca moderada para conter o denunciado.

Salienta-se que, mesmo após ser algemado o denunciado tentava agredir os policiais e oferecia resistência a execução de ato legal, recusando entrar na viatura, mediante violência, tendo o policial civil DEJAIR restado lesionado”.

A defesa pede a absorção do crime de desacato pelo de resistência, aplicando o princípio da consunção, uma vez que que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático.

Contudo sem razão.

Por sua vez, representa clássico exemplo de aplicação do princípio da consunção.

‘O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. (STJ, HC 241.666 – SP).

Para Juarez Cirino dos Santos, ‘
o critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor ou o tipo consumido não está em relação de necessidade (como na especialidade ou na subsidiariedade), mas em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor (lex consumens derrogat legi consumptae)
. (In Direito Penal – Parte Geral. 5a Ed. pág. 414, Florianópolis:Conceito Editorial, 2012).

Cezar Roberto Bitencourt, entende que ‘
pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus ou plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro ou fração. (...) Na norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem
. (In Tratado de Direito Penal, 8a Ed., pág. São Paulo: Saraiva, 2003)

In casu
, consta dos autos que os policiais chegaram na residência do réu, no intuito de esclarecer os fatos noticiados pela vítima, assim como conduzi-lo até a delegacia para prestar suas declarações, momento em que o apelante, ao visualizar a viatura, já os recebeu alterado, proferindo palavras de baixo calão, ou seja, desacatando os policiais.

Ato contínuo, após a execução do desacato, os agentes policias se aproximaram do apelante, este se recursou a acompanhar os policiais até a delegacia, foi necessário usar força moderada para colocá-lo dentro da viatura.

Vejamos o depoimento prestado pelo policial Civil Rafael Tramarin em Juízo:

“(...) Que na manhã do dia 3 de maio, a vítima Douglas Di Domenico foi registrar o terceiro boletim de ocorrência contra o réu Marcelo Aparecido pelo crime de ameaça, e também por dano; Que por ordem da autoridade policial, deslocaram até o endereço do réu, para cumprir ordem de acompanhamento, quando então, ao avistar a viatura da Polícia Civil, o réu já começou a se alterar e recusar a acompanhar a guarnição até o Distrito Policial; Que ao chegarem mais próximos do réu, este pegou um “caibro de madeira”, e começou a dizer que se chegassem mais perto, iria rachar a cabeça dos policiais; Que após o uso da força moderada, foram necessários três policiais para conseguir colocar o réu dentro da viatura, e que durante a tentativa de fechar a tampa traseira, o réu acertou um chute no rosto do Policial Civil Dejair Sales Gonçalves, que posteriormente foi submetido a exame de corpo de delito; Que durante as ordens de acompanhamento feitas ao réu, este proferiu diversos palavrões aos policiais, do tipo “desgraçados”, “filho da puta”, dentre outros; Que ao que tudo indica, ou o réu teve um relacionamento com a mulher da vítima, ou ele fantasiou que teve um relacionamento com ela; Que na ocasião de sua prisão ele confessou que ameaçou a vítima (...)”

Entrementes, no princípio da consunção (absorção), a norma que define um ilícito penal é meio necessário ou compõe fase normal de preparação ou execução de outro crime, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, sendo esta mais abrangente, aplicando-se somente a última.

No caso dos autos, o crime de desacato ocorreu em momento anterior à resistência, conforme bem delineado na denúncia e no depoimento do policial civil.

Assim, insta consignar que o crime de desacato não constituiu meio de preparação para o crime de resistência e não foi necessário para a prática do outro, pois possuem fins autônomos.

Nesse sentido:

[...] Na espécie, consoante análise probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais. 3 - Ordem denegada. (HC 375.019/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

Não destoa o entendimento desta c. Segunda Câmara Criminal: [...] Tendo em vista que o crime de desacato e o de resistência ocorreram em momentos distintos – em ações ilícitas não concomitantes –, embora no mesmo contexto fático, incabível o reconhecimento e aplicação do princípio da consunção. (N.U 0001629-59.2015.8.11.0112, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, AMEAÇA E DESACATO – 1) ABSOLVIÇÃO - DELITO DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA - INTERROGATÓRIO DO RÉU, ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO – LEI SECA – ADOÇÃO DA TOLERÂNCIA ZERO – CONDENAÇAO MANTIDA - 2) ABSOLVIÇÃO/ APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RESISTÊNCIA, AMEAÇA E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA – FIRMES PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CRIMES COMETIDOS COM MOTIVAÇÕES DIFERENTES – FINS AUTÔNOMOS - 3) REDUÇÃO DE PENA – PROCEDÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENABASE (VIAS DE FATO) – FRAÇÃO DE 1/6 PARA TODOS OS DELITOS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE DESACATO - 4) SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO/PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA - NECESSIDADE DE SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. (...)2 - Se os policiais confirmaram, em juízo, que o APELANTE os ameaçou, ofereceu resistência à prisão e os desacatou, a condenação por tais delitos deve ser mantida, uma vez, que além de suas palavras terem, in casu, relevante valor probatório, tais declarações foram confirmadas em parte pelo APELANTE e por testemunhas que presenciaram as condutas agressivas (física e verbal). No mais, não há que se falar em absorção dos crimes de desacato e ameaça pelo delito de resistência, se a motivação destes crimes foi diferente, com fins autônomos, não sendo um meio necessário para a prática do outro crime. (...) (N.U 0000619- 09.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Desta forma, ao verificar as provas produzidas, resta comprovado que na resistência o apelante tinha o objetivo de desvencilhar da prisão eminente, enquanto no desacato, buscava ofender os policiais, portanto, como já mencionado, o crime de desacato não foi um meio de execução para o crime de resistência, posto que tratando-se de crimes autônomos e independentes.

Inaplicável, portanto, o princípio da consunção no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao apelo interpostos por
Marcelo Aparecido dos Santos
,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021